Tribunal: TJDFT
Processo: 0754900-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0754900-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por Camila Gomes Celestino, em face da sentença de ID n.o 84798907, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Gama, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A parte Apelante recolheu devidamente o preparo, conforme ID n.o 84798909. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil, compete ao Relator proceder ao juízo de admissibilidade recursal, não conhecendo de recurso manifestamente inadmissível. A tempestividade constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal e deve ser aferida a partir da data da publicação da sentença recorrida, nos termos do artigo 1003 do Código de Processo Civil. O presente recurso, porém, não reúne os pressupostos de admissibilidade. O Termo inicial para contagem de prazos processuais, no caso de intimação eletrônica , corresponde ao primeiro dia útil seguinte à data da publicação da sentença nos termos do art. 224 do CPC. Conforme se extrai dos autos, tendo a sentença sido disponibilizada no dia 19/03/2026 (ID n.o84798908) e publicada no dia 20/03/2026, o prazo recursal teve início em 23/03/2026, encerrando-se no dia 15/04/2026, tendo a apelação sido protocolada tão somente em 16/04/2026 (I.D.n.o84798910), quando já ultrapassado o prazo legal. Ressalte-se que os prazos processuais são peremptórios, não se admitindo sua prorrogação, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica no presente caso. Dessa forma, resta configurada a intempestividade do recurso, o que impede seu conhecimento. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interposição de recurso fora do prazo legal conduz à sua inadmissibilidade. Confira-se no julgado a seguir: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Não Conhecimento. Intempestividade. Honorários Majorados. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que condenou o apelante ao custeio do tratamento médico da apelada, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 8.000,00. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo requerido foi tempestiva, considerando o início da contagem e a aplicação do prazo em dobro previsto para a Fazenda Pública no processo eletrônico. III. Razões de decidir 3. A prerrogativa do prazo em dobro conferida à Fazenda Pública não altera o termo inicial da contagem do prazo recursal, que é uniforme no processo eletrônico. 4. A contagem do prazo recursal tem início no primeiro dia útil após a publicação da sentença. 5. A apelação foi interposta após o escoamento do prazo legal, mesmo considerando a data alegada pelo próprio apelante como sendo a correta, configurando-se a intempestividade. 6. A eventual informação diversa constante do sistema eletrônico não vincula o juízo, nem tem o condão de prorrogar prazo legalmente fixado. A tempestividade dos recursos é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador. 7. Honorários advocatícios majorados. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "A tempestividade do recurso deve observar rigorosamente os prazos legais, sendo irrelevante eventual divergência no cálculo apresentado pelo sistema do Tribunal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 224, 1.003, § 5o, e 85, § 11; Lei no 11.419/2006, art. 4o, § 3o. (Acórdão 2098455, 0701108-26.2025.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 30/03/2026.). Ante o exposto, não conheço da apelação cível, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Diante do não conhecimento da apelação, majoro os honorários fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, parágrafo 11 do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora